Tribunal: TJMT
Processo: 1066537-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. SERVIÇO INEFICIENTE NÃO COMPROVADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSUGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A recorrente objetiva por dano moral e material alegando que em 15/05/2021, contratou os serviços da reclamada para a confecção e instalação de prótese dentária de arcada superior e inferior. Alega que o valor do serviço ficou ajustado em R$ 2.189,00, todavia, após a entrega da prótese passou a sentir grande desconforto e que retornou à reclamada para realizar ajustes. Menciona que transcorridos 07 (sete) meses, teve que realizar a substituição da prótese por 03 (três) vezes, mas o serviço não ficou adequado. Por fim aduz que foi ofendida pelo profissional da empresa e que recebeu tratamento desonroso e desumano.
2- A reclamada não compareceu à sessão de conciliação e nem apresentou contestação, nesse ínterim o não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.
3- No caso, em que pese a reclamada não apresentar contestação, a recorrente com objetivo de comprovar a falha na prestação de serviço, bem como, as ofensas que alega ter vivenciado, juntou apenas e tão somente o contrato de prestação de serviço celebrado com a empresa reclamada (Id.168094873 -Id.168094872 – Id.168094871).
4- Desse modo, a relação contratual restou incontroversa, todavia, não há como reconhecer a falha na prestação de serviço, somente com base no contrato juntado pela recorrente.
5- Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, depreende-se da leitura da exordial, que apesar da suposta falha na prestação dos serviços bucal, a reclamada se prontificou para realizar os ajustes necessários. Ademais, a tese autoral de falha na prestação de serviços se baseia apenas em meras alegações, sem provas das imagens, exames e outros, logo, impondo-se a improcedência dos pedidos diante da fragilidade do material fático. (...).
Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”.
6- Deste modo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7- Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico. E, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, no caso em apreço, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.
8- Ante todo o exposto, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido
10- Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066537-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 537.248.361-04 (RECORRENTE), RAFAEL LUCAS NUNES GARCIA - CPF: 528.425.922-04 (ADVOGADO), UNIAO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 38.544.416/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023